Tribunal: STF
Processo: HC 250597
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.12.2022 por Edson Aparecido Morita e outros, advogados, em benefício de Epaminondas Nunes de Oliveira, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 2.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 964.322/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena definitiva de nove anos, sete meses e seis dias, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A do Código Penal).



    3. Em 13.6.2024, o juízo criminal DEECRIM 10ª RAJ da comarca de Sorocaba/SP indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado em favor do paciente.



    4. A defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0005670-71.2024.8.26.0521 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 18.11.2024, a Oitava Câmara de Direito Criminal negou provimento ao agravo, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR AO AGRAVANTE, VEZ QUE ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE. 



    CASO EM QUE ELE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA COLOCAÇÃO EM PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR, JÁ QUE, EMBORA SEJA PORTADOR DE ENFERMIDADES, TEM RECEBIDO O TRATAMENTO NECESSÁRIO, COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO, USO DOS MEDICAMENTOS A ELE RECEITADOS E TRANSPORTE ÀS NECESSÁRIAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE. 



    SITUAÇÃO EM QUE OS RELATÓRIOS MÉDICOS, PLENAMENTE VÁLIDOS PARA O FIM A QUE SE DESTINAM, JUNTADOS AOS AUTOS, DÃO CONTA DA REGULARIDADE DO TRATAMENTO DISPENDIDO AO AGRAVANTE, E QUE, EMBORA SEJA PORTADOR DE DOENÇA INCURÁVEL, ELE DEAMBULA E É CAPAZ DE EXERCER AUTOCUIDADO. 



    Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 8).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 964.322/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência daquele Superior Tribunal em 2.12.2024. 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 16.12.2024.



    6. Essa decisão é objeto da presente impetração. Os impetrantes alegam ser “inegável a situação emergencial e de risco em que se encontra o Paciente, pois, sendo ele pessoa com 78 anos de idade, fazendo hemodiálise, com quadro de surdez e problemas com locomoção e memória, faz parte do grupo de risco e consequente pode vir a óbito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que “o Paciente se encontra em Unidade Prisional de superlotação e com condições precárias de saúde” (fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que “a prisão albergue domiciliar possibilita ao Paciente a realizar os tratamentos médicos adequados, bem como o acompanhamento especifico para o seu caso clínico” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “DIANTE DE TODO O EXPOSTO, verificando que está evidenciado o ‘fumus boni juris’ e o ‘periculum in mora’, postula-se seja deferido LIMINARMENTE o presente habeas corpus, determinando-se INCONTINENTI a concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR HUMANITÁRIO em favor do Paciente EPAMINONDAS NUNES DE OLIVEIRA, considerando o seu atual estado de saúde que é grave e precária, bem como pelo bom comportamento carcerário, por ser mais um ato de pura, serena, honesta, cristalina e soberana JUSTIÇA!



    Requer, outrossim, seja o presente Habeas Corpus conhecido e julgado inteiramente procedente, ratificando a liminar concedida; para que seja concedido ao Paciente EPAMINONDAS NUNES DE OLIVEIRA o benefício da PRISÃO ALBERQUE DOMICILIAR HUMANITÁRIO, considerando que ele não tem condições de continuar na unidade prisional onde se encontra devido ao seu estado de saúde, posto que tem doença grave, bem como atende aos demais requisitos exigidos pela legislação aplicável, por uma questão de lídimo direito. 



    Ou, caso Vossas Excelências entenderem que é caso de substituição de pena, se requer que a pena privativa de liberdade aplicada seja substituída por restritiva de direitos, conforme orientação jurisprudencial que vem se firmando” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 964.322/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 16.12.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar ter o juízo das execuções criminais indeferido a pretensão sob os seguintes fundamentos:



    “O pedido é improcedente. 



    Conforme informações do relatório médico acostado aos presentes autos digitais, o executado encontra-se em bom estado geral de saúde, apesar de acometido por algumas enfermidades. 



    O sentenciado não é portador de moléstia incapacitante que provoque limitação à atividade ou que exija cuidados contínuos. 



    Importante consignar que o sentenciado está recebendo o tratamento adequado às doenças pelo serviço médico da própria Unidade Prisional, a qual afirmou que possui condições de prestar os cuidados médicos necessários. 



    Diante desse quadro, inviável o benefício postulado. 



    Nesse sentido posicionou-se o Colendo Supremo Tribunal Federal: 



    Prisão Domiciliar. Doença Grave. Não Comprovação. Tratamento Possível no Estabelecimento Prisional. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, em que se pretendia o reconhecimento do direito à prisão domiciliar. 2. O art. 117, da Lei de Execução Penal somente admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. 3. Ainda assim, é indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado. 4. Não havendo prova de doença grave do paciente, tampouco da inadequação ou insuficiência de eventual tratamento médico ministrado no estabelecimento prisional ao paciente, é caso de denegação do writ. 5. Ordem denegada. (STF, HC 85.092/RJ, Segunda Turma, Min. Ellen Gracie, DJe 19/06/2008). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado em favor de EPAMINONDA NUNES DE OLIVEIRA” (fl. 15, e-doc. 11 - grifos nossos).



    11. A decisão do juízo de primeiro grau foi ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao agravo em execução interposto pelo paciente. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Marco Antônio Cogan:



    “2 Por primeiro, não há que se falar em antecipação de tutela, diante da decisão meritória a seguir proferida. 



    Necessário observar que no preâmbulo de sua minuta recursal, a Defesa fez consignar que ‘O Agravante foi condenado nos processos 0001957-06.2018.8.26.0099 e 1505576-93.2020.8.26.0099, ao cumprimento da pena (somada) de 29 anos e 9 meses em regime inicial fechado, pelos crimes informados nas Guias de Recolhimento expedidas pelos respectivos processos’ (fl. 04), sem contudo proceder a juntada de qualquer documento relativo a situação processual, ou histórico prisional do agravante, promovendo deficiente instrução de seu recurso. 



    Todavia, a fim de evitar-se prejuízo ao condenado, por falta a que não deu causa, por amostragem, procedeu-se a consulta dos autos do processo nº 0000694-55.2023.8.26.0521, findo o qual, foi ele condenado ao cumprimento de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, que vitimou criança de cinco anos de idade, durante o período em que essa permanecia em sua casa, sob os cuidados de sua esposa, no ano de 2017. 



    Ao contrário do quanto alegado pela Defesa, não preenche ele o requisito essencial necessário para a recepção da benesse pretendida, já que da leitura do artigo 117, da Lei de Execução Penal, verifica-se que a prisão albergue domiciliar somente se destina a presos do regime aberto, mediante algumas condições, in verbis: (...)



    Ainda que se admitisse o pleito defensivo sob a égide da excepcionalidade, não foi demonstrado, como necessário, quadro de saúde do agravante ensejador de sua colocação nesse regime domiciliar. 



    Nessa seara, dos documentos juntados, em especial os prontuários de saúde de fls. 23/59 e 63/81, se verifica a existência de receituários, exames, inúmeras consultas e do trâmite para as sessões de hemodiálise, mediante escolta. 



    Do relatório de saúde elaborado em março de 2023, juntado as fls. 61/62, tem-se ser ele portador de doença renal crônica e incurável, todavia, não incapacitante, e que ‘É acompanhado pela equipe técnica de saúde sempre que necessário, faz tratamento em Urologia no Conjunto Hospitalar de Sorocaba e Centro de Diálise de Transplante Renal, além do serviço de urgência e emergência do município de Sorocaba’ (item 9 de fl. 62). 



    Salta aos olhos, a observação lançada no item 10 dessa lauda, quanto a ‘Cabe a essa diretoria informar que não medirá esforços para encaminhar o reeducando a consultas, exames e retornos necessários e oferecer o tratamento que for prescrito adequadamente’. 



    Em data mais recente, 15/03/2024, novo relatório médico foi elaborado as fls. 85/87, com anotação de mantença da doença já existente desde o ano de 2019, e acréscimo de importante perda auditiva, o que também não demonstra incapacidade para o cumprimento da pena a ele imposta, em regime fechado, como determinado no título judicial. 



    De ser ressaltado, desse recente relatório, que o agravante ‘É independente para suas atividades básicas da vida diária, necessitando apenas ser encaminhado para realização de tratamento hemodialítico três dias na semana, além de aguardar avaliação urológica’ (fl. 85), o que reforça a convicção de que a ele vem sendo dispensado o tratamento necessário. 



    Merece destaque o quanto consignado acerca dos episódios em que o condenado passou mal, item 16 de fl. 87, in verbis: ‘No período em tela, estávamos afastados da unidade, porém aparentemente os episódios de mal-estar e/ou convulsões parecem ter ocorrido após as sessões de hemodiálise, situação que pode ocorrer devido ao desequilíbrio hemodinâmico e hidroeletrolítico do tratamento. Os sangramentos relatados ocorreram em vias urinárias, provavelmente devido ao uso de sonda vesical de demora’, em claro demonstrativo que o agravante sofre as consequências naturais da evolução da enfermidade que já o acometia antes de seu ingresso no sistema prisional, e não agravadas por tal. 



    Assim, não se verifica qualquer quadro autorizador de sua transferência para regime mais brando, em razão de seu estado de saúde, tampouco que esse seja impossível de ser tratado no ambiente carcerário, como bem ressaltado nas manifestações exaradas pelos representantes do Parquet em ambas as Instâncias. 



    Portanto, diante da ausência de comprovação da necessidade de transferência do condenado para prisão albergue domiciliar, ainda que por excepcionalidade, correta se mostra a decisão monocrática, a qual, bem analisou a situação de atendimento médico prestado ao agravante, daí porque nada há a ser alterado” (fls. 5-9, e-doc. 8).



    12. O Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a validade dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal:



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: (...)



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito. 



    Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus” (fls. 2-3, e-doc. 23).



    13. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, o juízo de primeira instância assentou que “o sentenciado está recebendo o tratamento adequado às doenças pelo serviço médico da própria Unidade Prisional, a qual afirmou que possui condições de prestar os cuidados médicos necessários”.



    A defesa não demonstrou inviabilidade do tratamento adequado ao paciente no estabelecimento prisional onde está custodiado. Não é possível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que 
está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    Se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora